Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, mediante disparo de arma de fogo, com alegação de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.
2. A defesa sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar (i) se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva e (ii) se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados pela prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e pela gravidade concreta da conduta imputada.
5. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a regular instrução criminal, sobretudo diante da pendência de produção de prova relevante, como o depoimento da vítima.
6. A complexidade do feito, caracterizada pela pluralidade de testemunhas e pela necessidade de diligências, justifica a manutenção da custódia cautelar.
7. O excesso de prazo não se configura por simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz do princípio da razoável duração do processo.
8. No caso, verifica-se regular andamento processual, com realização de atos instrutórios e designação de audiência em data próxima, inexistindo desídia do Juízo processante.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem conhecida e denegada.